Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA. VEÍCULO. REQUISITOS. PROPRIEDADE. PRODUTO OU INSTRUMENTO DO CRIME. NEGATIVA. APURAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ORDEM DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu pedido de restituição de veículo, apreendido no cerne de operação contra o crime organizado (Operação Cáfila), cuja sentença que absolveu o suposto proprietário do bem está pendente de julgamento da apelação.
2. A restituição de coisa apreendida depende de comprovação de propriedade do bem, de não se enquadrar como produto ou instrumento do crime e, ainda, não interessar para solução do fato, nos termos do inciso II do art. 91 do CP e 120 e ss. do CPP.
3. O art. 118 do CPP assinala que, até o trânsito em julgado da sentença, os bens apreendidos, que são dotados de interesse processual, devem permanecer apreendidos.
4. Se a decisão que deferiu a restituição do bem, condicionou o ato ao trânsito em julgado da sentença absolutória do provável proprietário, cujo apelo do Ministério Público pende de julgamento, indispensável a elucidação dos fatos, pela instância revisora, inerentes à participação ou não do proprietário, na empreitada criminosa, denunciada pelo órgão acusador, bem como solução em torno da origem ilícita do veículo.
5. Apelação conhecida e desprovida.